Tribunal: STF
Processo: RE 63411
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-11
Data de publicação: 1973-06-11

Ementa:
IMUNIDADE TRIBUTARIA. DECISÃO QUE NÃO CONSIDERA INSTITUIÇÃO DE
ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O EFEITO DA IMUNIDADE ASSEGURADA NO ART.
31, V, B, DA CONSTITUIÇÃO DE 1946, SOCIEDADE DE FINS BENEFICENTES,
QUE PRESTA BENEFÍCIOS EXCLUSIVAMENTE AOS ASSOCIADOS, OBRIGADOS AO
PAGAMENTO DE JOIA E CONTRIBUIÇÕES MENSAIS. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA LETRA A.